Tribunal: TJPA
Processo: 0830267-27.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5000 - Concurso de Credores
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830267-27.2020.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO LINDOMAR SILVA DOS SANTOS

APELADO: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VERBAS TRABALHISTAS. DISTINÇÃO ENTRE VERBAS RESCISÓRIAS E REMUNERATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Y Yamada S/A Comércio e Indústria contra acórdão que, em apelação cível, manteve decisão que determinou a habilitação de crédito após a quitação dos já constantes no quadro de credores, no contexto de recuperação judicial, sob alegação de omissão quanto à tese de que o acordo homologado abrangeria todas as verbas trabalhistas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à alegação de que o crédito habilitado estaria integralmente abrangido por acordo celebrado no âmbito da recuperação judicial, especialmente no tocante à sua natureza concursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes ao julgamento, ainda que não acolha a tese da parte.

5.

O acórdão e a decisão monocrática reconheceram expressamente a distinção entre os créditos e determinaram a habilitação com observância da ordem de pagamento e do quadro de credores.

6.

A pretensão recursal configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que é inadmissível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A ausência de acolhimento de tese não configura omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente a controvérsia. 3. Verbas trabalhistas de natureza distinta podem ter tratamento diverso na recuperação judicial, não se submetendo integralmente ao mesmo acordo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 14.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016; TJ-MG, ED 10000204418263002, Rel. Des. Otávio Portes, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0830267-27.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB PA 3.312

EMBARGADA:

RAIMUNDO LINDOMAR SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: THIAGO DE SOUZA PAMPLONA - OAB PA 13.926

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA (ID.
34053780
)
em
face do acórdão de

ID. 33711152, que conheceu do recurso de agravo interno contra
RAIMUNDO LINDOMAR SILVA DOS SANTOS
e negou provimento mantendo a decisão monocrática de ID. 28984280 que determinou a inclusão do crédito requerido após a quitação dos já constantes do atual quadro de credores, ressalvada a prioridade.

Y YAMADA S.A COMÉRCIO E INDUSTRIA
opõe ao ID. 34053780, Embargos de Declaração, ao argumento de que houve omissão do acórdão quanto a tese de que o termo de acordo homologado feito em sede de recuperação, já contemplaria todas as verbas trabalhistas e sua natureza concursal.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 34911922.

Autos conclusos ao Gabinete em 25 de março de 2026.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se na próxima pauta do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0830267-27.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM / PA

EMBARGANTE: Y YAMADA SA COMERCIO E INDUSTRIA

ADVOGADO: CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO - OAB PA 3.312

EMBARGADA:

RAIMUNDO LINDOMAR SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: THIAGO DE SOUZA PAMPLONA - OAB PA 13.926

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem.

Quanto a suposta omissão na tese de que as verbas pretendidas na habilitação já estariam albergadas no termo de acordo da Recuperanda, não tem razão,
a uma
porque descabe omissão de teses quando incapazes de infirmar a compreensão erigida e
a duas,
tanto a decisão monocrática quanto o acórdão foram muito claros ao consignar que se tratavam de verbas distintas, onde apenas uma estaria albergada pela novação da recuperação judicial.

De mais a mais, a decisão monocrática e o voto do Agravo Interno destacaram a natureza da verba habilitada. Eis o excerto do voto em que se destaca a qualidade:

“(...) as cifras cobradas possuem natureza jurídica distintas, logo, aquelas albergadas pela transação (verbas rescisórias) estão sujeitas ao plano de recuperação, o que não se pode falar daquelas remuneratórias – não constantes do termo de acordo que submetia importes à recuperação -, cuja cobrança está-se fazendo a parte. (...)”

Mantendo a referência à Decisão Monocrática:

“(...) Desta forma, a despeito de não ser possível afastar a qualidade preferencial do crédito de ID. 8522188, não há como ingressá-lo de imediato no já estabilizado quadro de credores com pagamento e rateio dos valores já dispostos. (...)

[...] após a formalização do acordo sobre as verbas, houve aprovação do Plano De Recuperação Judicial pela Assembleia Geral de Credores, realizada em 28 de junho de 2018 (ID 5598623 dos autos da recuperação), vindo o Apelante propor a habilitação somente em 19 de abril de 2020.

Desta forma, haverá a habilitação do crédito sim, contudo somente após a quitação das classes preferenciais e, no que ainda faltar a pagar, o importe do Apelante detenha preferência. (...)”

Desta forma a natureza do crédito já foi disposta, inclusive protraindo o pagamento da referida cifra após aquelas já elencadas no programa de soerguimento. Não há que se falar em omissão na natureza do crédito e sua submissão ao plano de recuperação.

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da matéria, prova e direito, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Não há, portanto, qualquer razão para retoque do acórdão!

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2026